Tribunal: TJPA
Processo: 0811105-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811105-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURA DE NAZARE CARDOSO HOLANDA BEZERRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA E ATUAL DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Laura de Nazaré Cardoso Holanda Bezerra contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação atual, idônea e suficiente da insuficiência de recursos. A embargante alegou omissão quanto aos arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, à presunção de hipossuficiência da pessoa natural, à sua condição de desemprego, ausência de renda, despesas essenciais e endividamento, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter o indeferimento da gratuidade da justiça, especialmente quanto à presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural e à exigência de comprovação concreta da insuficiência de recursos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos, com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento, na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão ampla da causa nem à substituição do juízo decisório anteriormente firmado.

4.

O acórdão embargado examina expressamente a disciplina da gratuidade da justiça à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, ao reconhecer que a declaração de hipossuficiência da pessoa natural tem presunção relativa, e não absoluta.

5.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ceder diante de elementos constantes dos autos que evidenciem dúvida fundada sobre o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade da justiça.

6.

A condição de desemprego, isoladamente, não impõe o deferimento automático da gratuidade da justiça quando a parte não apresenta acervo documental contemporâneo, idôneo e suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

7.

A ausência de extratos bancários, comprovantes atuais de rendimentos próprios ou de terceiros responsáveis, comprovantes atuais de ausência de renda ou outros elementos robustos impede a aferição concreta da situação econômica da requerente.

8.

A existência de despesas habituais expressivas, no montante de R$ 7.676,61, sem demonstração correspondente de como são suportadas, reclama esclarecimento probatório mais robusto acerca da real capacidade contributiva da parte.

9.

O direito fundamental de acesso à justiça não elimina o ônus de comprovar a insuficiência de recursos quando os elementos dos autos justificam a exigência de maior esclarecimento sobre a situação econômica da parte.

10.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, bastando o exame da matéria relevante ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicam dúvida fundada sobre a insuficiência de recursos. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação concreta, atual e idônea da incapacidade financeira quando a documentação apresentada é incompleta ou insuficiente. 3. O desemprego alegado não autoriza, por si só, o deferimento automático da gratuidade da justiça. 4. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos quando inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 5. O simples propósito de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração desacompanhado de vício integrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, REsp nº 2.004.160/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 29.06.2022; TJ-GO, AI nº 0131114-53.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 03.08.2020; TJ-MG, AI nº 2918179-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 14.03.2023, pub. 20.03.2023; TJ-SC, AI nº 4024993-35.2019.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 15.10.2019; TJ-RJ, AI nº 0013494-92.2021.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, Décima Sexta Câmara Cível, j. 27.05.2021; TJDFT, ED na Apelação Cível nº 0704180-82.2019.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 26.01.202; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 2236822-04.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1ª Câmara de Direito Público, j. 08.03.2023, pub. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURA DE NAZARÉ CARDOSO HOLANDA BEZERRA, ao ID nº 35045996, em face do acórdão de ID nº 34671043, proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811105-03.2025.8.14.0000, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID nº 27372832.

O acórdão embargado, lançado ao ID nº 34671043, concluiu que a assistência jurídica gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 e 99 do CPC; que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, e não absoluta; que a documentação juntada pela agravante, composta por CTPS digital e comprovantes de despesas, mostrou-se desatualizada e incompleta; que não foram apresentados extratos bancários, comprovantes atuais de renda própria ou de terceiros responsáveis, ou outros elementos contemporâneos capazes de permitir aferição concreta da alegada penúria; que o mero desemprego alegado não autorizaria o deferimento automático da benesse, principalmente diante de despesas habituais expressivas no montante de R$ 7.676,61; e que o agravo interno não apresentou argumentos aptos a infirmar o núcleo da decisão monocrática de ID nº 27372832, razão pela qual foi mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões declaratórias de ID nº 35045996, a embargante sustenta, em síntese: a) a existência de omissão relevante quanto ao enfrentamento da tese de contrariedade aos arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, bem como ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; b) que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente poderia ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, e não por exigência documental ampliada ou juízo genérico de insuficiência probatória; c) que o acórdão teria deixado de apontar elemento concreto demonstrativo de capacidade econômica da parte, limitando-se a invocar ausência de extratos bancários; d) que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que a condição de desemprego, somada à ausência de renda, às despesas essenciais e ao endividamento, seria suficiente para manter a presunção de hipossuficiência; e) que a manutenção do indeferimento da gratuidade afrontaria o direito fundamental de acesso à justiça, por impor obstáculo material ao exercício do direito de ação; e, ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja reconhecido o direito à gratuidade da justiça, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados.

Certificou-se, ao ID nº 35928575, que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de vício integrativo no acórdão de ID nº 34671043, especificamente quanto à alegada omissão no enfrentamento dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e da tese de que a embargante, por se encontrar desempregada, sem fonte de renda, com despesas essenciais e endividamento, faria jus à gratuidade da justiça.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem instrumento processual de fundamentação vinculada.
Não se prestam à reapreciação ampla da causa, tampouco à substituição do juízo decisório anteriormente firmado por outro que melhor atenda ao interesse da parte sucumbente.
A sua função é eminentemente integrativa, aclaratória ou corretiva, destinando-se a aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No presente caso, a embargante afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural, à necessidade de existência de elementos concretos para afastá-la e à proteção constitucional do acesso à justiça. Todavia, a leitura do acórdão embargado evidencia que tais questões foram expressamente examinadas.

Com efeito, o acórdão de ID nº 34671043 consignou, em sua ementa, que a assistência jurídica gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, como instrumento de efetivação do acesso à justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC.
Registrou, ainda, que a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, isto é,
juris tantum
, e que tal presunção pode ceder diante de elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais ou insuficiência probatória, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Portanto, não procede a alegação de que o acórdão deixou de enfrentar os dispositivos invocados. O que se verifica é que a parte embargante discorda da conclusão alcançada por este colegiado, pretendendo, por meio dos aclaratórios, rediscutir a suficiência dos documentos apresentados e obter a inversão do resultado do julgamento.
Observe-se trechos do acórdão impugnado:

“[...] Com efeito, a decisão atacada (ID nº 27372832) explicitou que a decisão de origem (ID nº 127070169)
indeferiu a gratuidade após análise da CTPS digital (ID nº 127070183) e de declarações/documentos reputados desatualizados e insuficientes
, consignando, ainda, que “meras declarações e listagens de despesas não bastam”, sendo exigível prova atual e completa, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Assentou, também, que os comprovantes de despesas (IDs nº 127070170 a 127070182)
não foram acompanhados de extratos bancários, comprovantes de rendimentos ou outras evidências robustas que ratificassem as despesas habituais no montante de R$ 7.676,61
, razão pela qual a alegação de desemprego formal, isoladamente, não seria suficiente a impor o deferimento automático da benesse.

Em reforço, a decisão monocrática apoiou-se em orientação do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que é inadequado o emprego de critérios exclusivamente objetivos para concessão do benefício, exigindo-se “avaliação concreta da possibilidade econômica” do requerente,
conforme Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese da Corte Cidadã.

Pois bem.

No agravo interno (ID nº 31895987), a agravante insiste que se encontra desempregada e sem renda, aduzindo que tal situação estaria comprovada por documentos identificados como ID nº 27314482 e ID nº 27314483, e que as despesas essenciais teriam sido suportadas por verbas rescisórias já esgotadas.

Todavia, a questão central não reside em desconsiderar a narrativa de desemprego; reside, isto sim, em verificar se, no caso concreto, foi trazido acervo documental contemporâneo, idôneo e suficiente para comprovar o direito ao benefício pretendido – e a resposta, no entender desse signatário, deve ser negativa.

Verificou-se a ausência de evidências robustas que ratificassem o alegado estado de penúria.
A CTPS, por si só, não pode ser considerada bastante para a concessão do benefício, que exige, reitere-se, prova concreta da hipossuficiência
, na esteira do que entende a jurisprudência do E. STJ e dos Tribunais Pátrios – sobretudo quando há demonstração, nos autos, de despesas robustas que caminham justamente em sentido contrário. Nesse sentido, além dos julgados já colacionados na decisão impugnada, colaciono outros, no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido” (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE ADUZ SER PROFISSIONAL AUTÔNOMO, SEM COMPROVAR OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL QUE NÃO SE TRADUZ EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES
. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIDÊNCIA NÃO SUFICIENTEMENTE CUMPRIDA PELOS DEMANDANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida fundada sobre a atual situação econômica do postulante à justiça gratuita, faculta-se ao magistrado a solicitação de elementos de prova em relação à hipossuficiência, cujo descumprimento implica negativa à concessão do beneplácito”. (TJ-SC - AI: 40249933520198240000 Blumenau 4024993-35.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

“Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das despesas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 1 . O art. 99, § 2º do CPC/15 reafirmou a natureza relativa da presunção de hipossuficiência da declaração firmada pela parte na forma do § 3º do mesmo art. 99, permitindo ao magistrado exigir provas concretas do alegado estado de miserabilidade, a fim de que o benefício, custeado por toda a sociedade, seja concedido a quem é realmente carecedor.
2. Agravante que não demonstrou fazer jus à gratuidade ora pleiteada, em particular porque ausentes documentos mínimos que comprovem sua condição financeira.
3. Recorrente desempregado desde 28/04/2016 que adquire o automóvel objeto da demanda em 22/02/2019 no valor de R$ 48.000,00 com entrada de R$ 17 .000,00 e pagamento de parcelas no valor de R$ 1.123,00. 4. Endividamento voluntário que não é causa bastante para a concessão da gratuidade de justiça . 5. Concessão do benefício pleiteado que depende da inequívoca demonstração da condição financeira deficitária. Carência de recursos não demonstrada. Indeferimento que se mantém . 6. Desprovimento do recurso” (TJ-RJ - AI: 00134949220218190000, Relator.: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 27/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

Reitere-se que o art. 99, § 3º, do CPC, embora presuma verdadeira a alegação da pessoa natural,
não torna irrelevante a prova, sobretudo quando o próprio § 2º permite ao julgador indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos, exigindo comprovação do preenchimento.

No caso, além de inexistir, no recorte disponível, demonstração objetiva e atual da movimentação financeira – que é precisamente o ponto sensível indicado na decisão, há também registro de despesas habituais expressivas, circunstância que, por si, reclama esclarecimento probatório sobre como tais despesas são suportadas e qual a real capacidade contributiva, justamente para permitir a “avaliação concreta” preconizada pela orientação do STJ.

Diante desse cenário, o Agravo Interno não logra, ao menos com os elementos explicitados nas peças examinadas, demonstrar erro de julgamento apto a infirmar o núcleo decisório: a insuficiência de prova concreta e atual da incapacidade financeira” (grifos no original).

Enfim, a decisão colegiada foi expressa ao afirmar que a controvérsia não residia em negar abstratamente a possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa desempregada, nem em afastar, de modo apriorístico, a presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

O ponto decisivo consistiu na ausência de acervo documental contemporâneo, idôneo e suficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira, especialmente diante de elementos que reclamavam esclarecimento mais robusto.

Conforme destacado no acórdão, a decisão monocrática de ID nº 27372832 explicitou que a decisão de origem de ID nº 127070169 indeferiu a gratuidade após análise da CTPS digital de ID nº 127070183 e de declarações/documentos reputados desatualizados e insuficientes, assentando que “meras declarações e listagens de despesas não bastam”, sendo exigível prova atual e completa, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

O acórdão também consignou que os comprovantes de despesas lançados aos IDs nº 127070170 a 127070182 não vieram acompanhados de extratos bancários, comprovantes de rendimentos, comprovantes atuais de ausência de renda ou outras evidências robustas capazes de ratificar a alegada situação de penúria.

Além disso, registrou a existência de despesas habituais expressivas, no montante de R$ 7.676,61, sem a correspondente demonstração de como tais obrigações eram suportadas pela parte agravante, o que inviabilizava, naquele momento processual, a aferição concreta da alegada incapacidade financeira.

Em outras palavras, a declaração de hipossuficiência não foi desconsiderada em tese. O que ocorreu foi a sua ponderação diante do conjunto dos autos. A presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, e não absoluta.

Por isso, quando há dúvida fundada derivada de elementos constantes dos autos – como despesas habituais expressivas sem demonstração correspondente de renda, ausência de extratos bancários, ausência de documentação atual e ausência de comprovação contemporânea de movimentação financeira – é legítimo exigir da parte a demonstração concreta do preenchimento dos pressupostos legais.

Também não se verifica omissão quanto ao direito fundamental de acesso à justiça.

O acórdão reconheceu a natureza instrumental da gratuidade da justiça e sua vinculação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Todavia, ponderou que a garantia constitucional não elimina o ônus de demonstrar a insuficiência de recursos quando os elementos dos autos reclamam maior esclarecimento. O acesso à justiça deve ser protegido, mas a gratuidade, enquanto benefício custeado pela coletividade e destinado a quem efetivamente dele necessita, deve ser concedida mediante avaliação concreta da situação econômica.

Para fins de prequestionamento, declaro expressamente que foram examinados os arts. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, 98, 99, §§ 2º e 3º, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
Tal registro, contudo, não altera a conclusão adotada, pois o acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Recorde-se que a Súmula 211 do STJ tem sido considerada superada após a incidência do novo CPC. Observe-se o que diz a melhor doutrina: “Diante do exposto no art. 1.025, está superado o enunciado 211 da súmula do STJ” (DIDIER, 2021, p. 355).

Ademais, é uníssono
o entendimento nos Tribunais no sentido de que “a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
” (grifos nossos). Observe-se os seguintes julgados, que ratificam o posicionamento ora exposto:

RECURSO ESPECIAL Nº 2004160 - DF (2022/0150655-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO [...]. 4. Conforme já se decidiu, o
CPC/2015
, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de 'prequestionamento ficto' em seu art.
1.025
. (TJDFT, 20140111334832APC).
Portanto, a
simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
.
5. Embargos de Declaração desprovidos. [...] (STJ - REsp: 2004160 DF 2022/0150655-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 29/06/2022) (grifos nossos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. A ausência do vício da omissão ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. 2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto,
a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios
. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos”
(TJDFT ED na Apelação Cível nº. 07041808220198070001; Rel. Min. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
; julgado em
26/01/202) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso
- Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade – Matéria devidamente apreciada – Prequestionamento –
Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados
– EMBARGOS REJEITADOS. (TJ-SP - EMBDECCV: 22368220420228260000 SP 2236822-04.2022.8.26.0000, Relator: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 08/03/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023) (grifos nossos).

Assim, a conclusão juridicamente adequada é a de conhecer dos embargos de declaração, porque tempestivos, mas rejeitá-los, uma vez inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026